Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-03.2026.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001486-03.2026.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO RODRIGUES BARBOZA - CPF: 208.709.571-04 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inépcia da petição inicial, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da ausência de juntada do contrato e da não especificação das cláusulas tidas por abusivas, mesmo após intimação para emenda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora, intimada para emendar a petição inicial, deixa de juntar o contrato e de indicar de forma específica as cláusulas contratuais impugnadas.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial deve atender aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo indispensável a juntada do contrato em demandas revisionais, por constituir documento essencial à delimitação da controvérsia. 4. O art. 321 do CPC consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial, o que foi devidamente observado no caso concreto. 5. O não atendimento da determinação judicial de emenda, com a persistência de vícios estruturais da inicial, configura inércia processual apta a ensejar o indeferimento da peça inaugural e a extinção do feito sem resolução do mérito. 6. A alegação genérica de abusividade de juros, desacompanhada da indicação precisa das cláusulas impugnadas, não supre a exigência do art. 330, §2º, do CPC, sendo vedado ao julgador reconhecer de ofício eventual abusividade contratual (Súmula 381/STJ). 7. A invocação da hipervulnerabilidade do consumidor e da inversão do ônus da prova não afasta o dever de instrução mínima da inicial, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e a adequada prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, com a ausência de documento essencial e de especificação das cláusulas impugnadas, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A alegação genérica de abusividade em contratos bancários não supre a exigência de individualização das cláusulas, sendo vedado ao julgador o reconhecimento de ofício da abusividade
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, §2º, e 485, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.767.940/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021; Súmula nº 381/STJ; TJMT, Apelação nº 1048703-33.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
MAURO RODRIGUES BARBOZA
contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação de Danos Morais movida em desfavor de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que extinguiu o feito por inépcia da petição inicial.

A controvérsia originou-se contrato de empréstimo pessoal nº 000807287969, firmado em 01/07/2024, no valor de R$ 6.657,09, a ser pago em 36 parcelas de R$ 1.168,51, com taxa de juros de 17,50% ao mês e 592,56% ao ano, totalizando R$ 42.066,36.

O juiz
a quo
determinou inicialmente a emenda da petição inicial para que o autor promovesse a juntada do contrato objeto da lide e especificasse as cláusulas consideradas abusivas, indicando sua exata localização no instrumento contratual (id. 356996473). Após a intimação, o autor apresentou petição limitando-se a requerer a inversão do ônus da prova, sem atender às determinações judiciais (id. 356996474).

A sentença extintiva (id. 356996475) fundamentou-se no descumprimento das exigências processuais, consignando que a parte autora, embora devidamente intimada, não juntou o contrato objeto da lide, o que impossibilitou igualmente a indicação das cláusulas que pretendia ver revisadas, reiterando, de forma genérica, a existência de taxas supostamente abusivas, porém sem apontar sua numeração ou localização no instrumento contratual.

A decisão fundamentou-se no art. 330, §2º, do CPC, que estabelece que é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares, invocando a Súmula 381 do STJ: "
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
".

Em suas razões recursais (id. 356996476), sustenta em suas razões recursais que houve incorreta aplicação do REsp 1.061.530/RS, argumentando que o próprio STJ, no julgamento repetitivo, fixou que: 'É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada' (art. 51, §1º, CDC)". Alega que no caso concreto a abusividade está objetivamente demonstrada, pois "juros contratados: 17,50% ao mês contrastam com taxa média BACEN: 5,91% ao mês", tratando-se de "uma taxa mais de três vezes superior à média de mercado, o que ultrapassa, com folga, o conceito de mera variação aceitável.

Quanto aos aspectos processuais, requer a inversão do ônus da prova, sustentando que embora os descontos estejam comprovados documentalmente, o suposto instrumento contratual que autorizaria tais cobranças não foi apresentado pela instituição ré, documento este que se encontra sob sua exclusiva posse e controle. Argumenta que a parte autora não possui acesso aos sistemas internos da instituição demandada nem meios de obter o contrato que teria dado origem aos descontos realizados em seu benefício.

Fundamenta ainda os pedidos de repetição do indébito em dobro, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto aos danos morais, argumenta que decorrem do superendividamento e abalo à dignidade, pois foi submetido a juros impagáveis; vivenciou situação de superendividamento, reconhecida e combatida pela legislação consumerista moderna. Sustenta que "o dano moral, no caso, decorre do abuso de direito, sendo
in re ipsa,
prescindindo de prova específica.

Por fim, requer o não provimento do recurso interposto, mantendo incólume a sentença proferida, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 359405859).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto por
MAURO RODRIGUES BARBOZA
contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação de Danos Morais movida em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A
, que extinguiu o feito por inépcia da petição inicial.

A controvérsia central reside à análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da petição inicial, após a parte autora, devidamente intimada, não ter promovido a emenda nos termos determinados pelo juízo.

Inicialmente, cumpre destacar que, a petição inicial, como ato processual que inaugura a instância e delimita os contornos objetivos e subjetivos da lide, deve, por imperativo legal, observar os requisitos formais e materiais elencados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. A clareza na exposição da causa de pedir e a precisão na formulação do pedido não constituem mero formalismo, mas sim condição indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa, bem como à própria prestação da tutela jurisdicional.

Contudo, em reverência ao princípio da primazia do julgamento de mérito, que informa todo o sistema processual civil contemporâneo, o artigo 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de, antes de indeferir a exordial, conceder à parte autora a oportunidade de sanar o vício, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Trata-se de um dever-poder do juiz, que visa à instrumentalidade das formas e à efetividade da jurisdição.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Magistrado sentenciante observou com rigor o devido processo legal. Conforme se extrai do despacho de id. 356996473, foi oportunizado à parte autora, de forma clara e inequívoca, o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse a peça de ingresso, sanando as irregularidades ali apontadas.

Ocorre que, em resposta, a parte autora, por meio da petição de id. 356996474, limitou-se a reiterar alegações genéricas sobre a existência de taxas supostamente abusivas, sem atender às determinações judiciais.

Tal conduta processual equivale à inércia, pois, embora tenha se manifestado nos autos, a parte deixou de cumprir a diligência que lhe fora determinada, mantendo a peça vestibular com os mesmos vícios que impediam seu regular processamento. A oportunidade de emenda, uma vez concedida e não aproveitada a contento, não se renova, operando-se a preclusão.

Dessarte, não restava ao douto Juízo outra alternativa, senão o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito sem análise meritória, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 321, combinado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Como se vê, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em formalismo exacerbado. A extinção do processo foi a consequência direta e legal da desídia da própria parte autora em atender a uma determinação judicial simples e objetiva, cujo escopo era viabilizar a análise de sua pretensão. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NÃO COMPROVADO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PEÇA INICIAL – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A VALIDADE DO AR – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
Persistindo a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após oportunizado a emenda à inicial, enseja o indeferimento da petição inicial. O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A inércia da instituição financeira em apresentar o contrato pactuado entre as partes, não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, mormente prejudica a análise de validade do AR e, por consequência a constituição da mora do devedor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10487033320238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024). (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
"O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
" ( AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ – AgInt no AREsp: 1767940 RS 2020/0254685-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

O Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula 381, estabeleceu que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
". Este entendimento jurisprudencial consolidado reflete a necessidade de que a parte interessada demonstre especificamente quais cláusulas considera abusivas, não sendo possível ao magistrado proceder a uma análise genérica e indiscriminada de todo o instrumento contratual.

A vedação ao conhecimento de ofício decorre do princípio dispositivo que rege o processo civil, segundo o qual compete às partes delimitar o objeto da demanda e fornecer os elementos necessários para o julgamento. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o autor de cumprir os requisitos processuais básicos para a propositura da ação.

O apelante sustenta que a mera comparação entre as taxas contratadas e a média divulgada pelo Banco Central seria suficiente para demonstrar a abusividade, dispensando a especificação das cláusulas contratuais. Tal argumentação não merece acolhimento.

A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui, de fato, importante parâmetro para análise da razoabilidade dos encargos financeiros. Contudo, sua utilização como critério de abusividade deve ser contextualizada e analisada em conjunto com as demais circunstâncias do contrato, tais como o perfil de risco do tomador, as garantias oferecidas, o prazo de pagamento e demais condições específicas da operação.

Ademais, a simples discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não configura, por si só, abusividade passível de revisão judicial. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" e que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Conforme estabelece o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Em se tratando de ação revisional de contrato, o instrumento contratual constitui documento essencial, sem o qual não é possível sequer identificar o objeto da demanda.

A proteção ao consumidor vulnerável manifesta-se primordialmente na análise do mérito da demanda, através da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e do controle judicial das cláusulas abusivas. Todavia, para que tal proteção possa ser efetivada, é necessário que a demanda seja adequadamente instruída e formulada, permitindo a delimitação precisa do objeto litigioso.

Reconhece-se que o apelante, na condição de aposentado por incapacidade com renda limitada de R$ 2.958,54, enquadra-se no conceito de consumidor hipervulnerável, merecendo proteção especial. Contudo, tal circunstância, embora relevante para a análise do mérito da pretensão revisional, não o dispensa de observar os requisitos processuais mínimos estabelecidos em lei. A proteção ao consumidor vulnerável manifesta-se através da aplicação das normas materiais do CDC na análise das cláusulas contratuais, não na flexibilização indiscriminada dos requisitos formais da petição inicial

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026